Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-51.2022.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001059-51.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NÃO IDENTIFICADO (RECORRIDO), ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA - CPF: 053.893.341-08 (RECORRIDO), JAIR KLASNER - CPF: 862.690.381-20 (ADVOGADO), CRISTIANO KLASNER - CPF: 051.574.671-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 216.437.921-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS
–
INSURGÊNCIA MINISTERIAL

–
PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO DECRETO PREVENTIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
RECURSO PROVIDO

EM

CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

A gravidade do crime, aliada à periculosidade do agente, que em razão de discussão por divergências políticas, dirigiu-se à residência da vítima idosa e de inopino, durante a noite, desfechou disparo de arma de fogo contra a cabeça desta, sendo o fato presenciado pelo filho menor de idade, o qual viu o pai agonizar e morrer, revelam a índole violenta do agente e a presença do risco concreto à ordem pública, a ensejar o decreto da prisão cautelar, vez que os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo representante do
Ministério Público,
contra decisão sob ID. 159370238, em que foi
concedida liberdade provisória
ao recorrido
Adrio Henrique Moreira Motta,

mediante o cumprimento de medidas cautelares
, o qual foi preso pela
suposta autoria do crime previsto no
artigo 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal
.

O
Parquet
pede a
decretação da prisão preventiva do recorrido
, por entender estar diante de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, sendo necessária a constrição cautelar para a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
,
não sendo
, conforme assentado na decisão ora vergastada,
os predicados pessoais favoráveis suficientes
para conceder a liberdade ao recorrido. (ID. 159370838).

Regularmente intimada,
a defesa
deixou o prazo transcorrer
in albis
sem a apresentação das contrarrazões
(ID. 161667171).

Em
Juízo de retratação
, foi mantida a decisão invectivada, por seus próprios fundamentos (ID. 159370842).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 161667171).

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insurgência ministerial. Pretensão recursal pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Possibilidade. Presença dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. Necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública. Periculosidade acentuada. “A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente” (STF, HC nº 211284/CE). Parecer pelo provimento do recurso, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.”

É o
relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que no dia 18.10.2022, os policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência na Comunidade Santa Clara, Distrito Nova Esperança e, ao chegarem ao local se depararam com a vítima
José do Carmo de Oliveira
caída ao solo, com um disparo de arma de fogo na região lateral esquerda da cabeça, já em óbito.

Após diligências, descortinou-se que a vítima havia discutido há algumas semanas com o Recorrido
Adrio Henrique Moreira Motta
, o qual era vizinho da propriedade. Em buscas no local foi encontrada junto a cerca uma bucha de papel higiênico com resquícios de pólvora e queimadura.

Em diligências na casa do Recorrido, não foi encontrado ninguém no local, porém a porta estava entre aberta e, dada a fundada suspeita de flagrante delito, foi adentrado, sendo localizado em cima de uma cômoda do quarto uma sacola azul
contendo
uma camiseta manga longa de cor azul e 03 (três) cartuchos de metal calibre. 32, sendo 02 (dois) carregados artesanalmente com bucha de papel higiênicos semelhantes às encontradas no local do crime, bem como 01 (um) cartucho calibre. 32 deflagrado.

Destaca-se que as buchas de papel higiênicos encontradas na casa do Recorrido eram idênticas à localizada no local do crime.

O Recorrido só foi localizado 3 dias após o fato e inquirido em sede policial, negou a autoria delitiva, bem como disse não saber manusear armadas de fogo.

Forte a estes indícios, o juízo de
a quo
decretou a prisão preventiva
de
Adrio Henrique Moreira Motta
(ID.159369832)
,
sob o fundamento da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, sendo regularmente cumprida em 8.11.2022. Vejamos:

(...) Apontou-se o fundamento da “

garantia da ordem pública”
, consubstanciado no modus operandi, qual seja, a dinâmica da execução do crime e as circunstâncias averiguadas in loco, como possível motivação e, demais informações especificadas acima, bem como a compatibilidade entre arma de fogo utilizada (espingarda cartucheira) e as munições e apetrechos de recarga também de uma cartucheira em calibre 32 apreendidos na residência do suspeito e, a não localização de ADRIO HENRIQUE em sua residência poucas horas após o crime, são extremamente corroborativas para indicar ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA como o principal suspeito deste crime de homicídio de repercussão naquele município.

Além disso,
SAMUEL PIRES BARBOS, vizinho da vítima asseverou que “após a morte de seu pai não viu mais dimdim na residência dele, ficando tudo abandonado.”

No mais, as investigações concluíram que na residência de ADRIO HENRIQUE a sacola com cartuchos não estava em gavetas ou compartimento próprio (guardados), estava em cima da cômoda, como se o suspeito estivesse manuseando os apetrechos há poucas horas.

Os fatos são contemporâneos
, com evidente
gravidade EM CONCRETO
da conduta conforme
modus operandi
acima descrito.

Deveras o crime em questão causa intranquilidade social, seja pela sua gravidade, revelada não só pela pena abstratamente cominada ao tipo, mas também pelo meio de execução, seja pelo desprezo pelo valor ou bem jurídico atingido.

Além disso, toda a situação traz reflexos negativos e traumáticos para a vida do filho da vítima, que presenciou o momento em que o pai levou um tiro, e agonizou até a morte, conforme vídeo anexo, não devendo (nem podendo) prevalecer o sentimento de impunidade e de insegurança.

Como se vê, além da gravidade do crime em questão, a situação narrada aponta para a precaução, devendo ser evitada a possibilidade da existência de novas investidas criminosas por parte de
ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA
.

O que se conclui, portanto, é que se encontra presente fundamento para a decretação de prisão preventiva, qual seja, o risco à ordem pública, aqui entendido, repise-se à exaustão, como risco ao processo/inquérito decorrente de alteração do caminhar de determinada comunidade por conta de conduta praticada por investigado/réu, não se encontrando, pelo menos neste momento, medida cautelar diversa da prisão que signifique proteç
ão suficiente a tais aspectos.

Quanto ao fundamento da “
conveniência da instrução criminal”
, apontou-se que caso o representado permaneça solto, poderá perturbar a busca pela verdade real.

N
ão se pode perder de vista o cenário narrado pela Autoridade Policial no relatório de investigações.

Por todo o argumentado, verifica-se que a liberdade do investigado, ainda que mitigada com a aplicação de alguma (ou mais de uma) medida cautelar diversa da prisão, colocaria em risco a instrução criminal.

Por fim, quanto à “

necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
”, sublinha-se que conforme SAMUEL PIRES BARBOS, vizinho da vítima asseverou que “após a morte de seu pai não viu mais dimdim na residência dele, ficando tudo abandonado.”

Além disso, ADRIO HENRIQUE foi localizado dias depois e intimado para depoimento, contudo, o mesmo aparentou extremamente nervoso, apontando álibi de Aripuanã-MT, contudo sem qualquer comprovação de sua alegação, apresentando versões paralelas, além de alegar que nunca atirou, não sabe como atirar nunca manuseou arma de fogo, indo ao oposto do que as investigações concluíram, já que há compatibilidade entre arma de fogo utilizada (espingarda cartucheira) e as munições e apetrechos de recarga também de uma cartucheira em calibre 32 apreendidos na residência
(...)

Porém, em audiência de custódia, ao ser formulado pedido de revogação de prisão pela defesa, o juízo entendeu por bem acolhe-lo, em razão da primariedade e por possuir filho menor de 12 anos (ID. 159370238). Senão vejamos:

(...)
Dessa forma, não basta, pelo conteúdo do art. 312 do CPP, a indicação da presença de algum fundamento para a prisão, mas também o apontamento de dois requisitos, ambos relacionados ao que se convencionou chamar de fumus comissi delicti, que consiste na “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Todavia, quanto ao segundo pressuposto
periculum libertatis
, a manutenção da segregação cautelar
não se mostra plausível
.

Isso porque, quando da decretação da prisão preventiva indicou-se a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com base na gravidade em concreto do delito.

Não obstante, o custodiado relatou que
não possui antecedentes
,
tem residência fixa nesta Comarca há mais de 20 anos
, onde reside com sua
família
,
possuindo um filho de 2 anos
, além disso, possui
emprego fixo de agricultor.

Ademais, a
prisão preventiva, provisória, sem pena, se constitui medida extrema e excepcional, quando a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa se demonstre insuficiente.

A constrição pessoal não serve como cumprimento antecipado de pena.

Em razão disso, cabível a revogação da prisão preventiva, uma vez que as razões que fundamentaram a decretação do cárcere cautelar não subsistem.

Ultrapassado o ponto anterior, erige-se, neste momento, a importância das medidas cautelares diversas da prisão.

As medidas diversas da prisão devem ser manejadas quando se tem necessidade para a instrução criminal e adequação às condições pessoais dos investigados (art. 282 do CPP, na parte que importa para o presente caso).

Quando se decide não ultrapassar os limites definidos pela proporcionalidade, mantendo-se o norte da eficiência e juridicidade na investigação, não há melhor instrumento do que as chamadas medidas cautelares, pois afasta o binômio por vezes nocivo prisão/liberdade. As medidas cautelares, portanto, são um meio-termo para se garantir uma investigação eficiente e o possível processo produtivo, evitando-se, a depender do caso, dilapidação patrimonial, fuga e reiteração do delito já cometido que prejudiquem o resultado do processo instaurado.

Estão previstas, em rol exemplificativo, no art. 319 do CPP:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

[...]

§4o A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.

Nota-se a ampla gama de instrumentos que podem ser lançados para evitar a prisão cautelar, a qual somente tem vez quando não se mostrarem, em juízo pro futuro, suficientes as demais cautelares.

No que tange, as medidas cautelares referentes à restrição da liberdade são as que se mostram aptas a gerarem a segurança pretendida ao processo. Previstas em alguns incisos do art. 319 do CPP, visam, as relacionadas à liberdade, a dificultar a movimentação de investigados com o intuito de preservar uma investigação incólume e a eficiência processual.

Portanto, não é caso de manutenção da prisão preventiva, mas de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento do Ministério Público e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de ADRIO HENRIQUE MOREIRA MOTTA, CONDICIONADA ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, – artigo 319 do Código de Processo Penal:

1. COMPARECIMENTO mensal em Juízo para informar endereço e onde trabalha;

2. PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares, botecos e casas noturnas, tendo em vista as circunstâncias relacionadas ao fato criminoso;

3. PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo, devendo comunicar à Autoridade Judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais;

4. PROIBIÇÃO de manter qualquer tipo de contato com as testemunhas do processo ou com familiares da vítima;

5. RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno e nos dias de folga;

Coloque-se o custodiado em liberdade, APÓS o devido compromisso, salvo se por outro motivo dever permanecer preso.

E é justamente contra essa decisão que o órgão Ministerial se insurge, por entender que a decisão deve ser cassada, para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, pois se encontram presentes os motivos legais.

Vejo que
razão lhe assiste.

Ao contrário do alegado pela Magistrada Oficiante, entendo estar presente no caso o
fumus comici delicti
e o
periculum libertatis,
não subsistindo os argumentos ventilados pela Magistrada na decisão recorrida para concessão da liberdade ao recorrido, consistente, em síntese, na
primariedade
deste.

Oras, todas as provas dos autos revelam a gravidade concreta do crime, bem como o
modus operandi
a indicar a periculosidade do agente.

Conforme as testemunhas, o Recorrido agiu por motivo fútil, ante uma discussão por divergências políticas, assim premeditou o crime contra seu vizinho, pessoa idosa, se dirigindo à residência do ofendido, onde durante a noite e à espreita, realizou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça da vítima.

Conforme bem assinalado pela Magistrada em sua primeira decisão, ainda é possível extrair, de toda a situação
“
reflexos negativos e traumáticos para a vida do filho da vítima, que presenciou o momento em que o pai levou um tiro, e agonizou até a morte, conforme vídeo anexo, não devendo (nem podendo) prevalecer o sentimento de impunidade e de insegurança”.

Tem-se ainda o fato de ter sido localizado, na casa do Recorrido, material bélico, sem autorização legal, os quais, inclusive, guardam relação com aqueles encontrados no local dos crimes, deixando ainda mais evidente a autoria delitiva.

Some-se o fato de apenas ter sido localizado três dias após a ocorrência do delito, apresentando alegação (ainda não comprovada) de que estaria na cidade de Aripuanã/MT, coloca em risco a aplicação da lei penal, pois não se tem a certeza necessária ser irá se apresentar para todos os atos do processo.

Por fim, há a informação de que o Recorrido é vizinho do local onde ocorreu o crime, portanto, vizinho do filho da vítima, testemunha ocular do crime, sendo evidente que solto
pode colocar em risco a busca pela verdade real.

Assim, contrapondo a posição da magistrada originária, entendo que a presença de predicados pessoais favoráveis não são suficientes para ensejar a libertação do Recorrido, diante de todas as circunstâncias apresentadas nos autos que indicam a necessidade de se preservar a ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal, vez que patente a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, que solto gera grande intranquilidade à sociedade, principalmente aquela onde ocorreu o crime, pequena comunidade, na qual o crime, conforme informado pela autoridade policial em seu pedido de representação, causou grande revoltada da população que clama por Justiça.

Tal fato vêm a merecer do sistema penal e do Poder Judiciário medida adequada a fim de garantir a ordem pública, em detrimento a liberdade individual.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

(...) Necessária a prisão preventiva para o fim de restabelecimento da ordem pública, levando em consideração não só a gravidade dos fatos, como também a possível reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrido responde a duas ações penais, uma por roubo e a outra por crime de menor potencial ofensivo, sem perder de vista a gravidade da conduta, plasmada na considerável quantidade de entorpecentes apreendida. (N.U 1016146-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022) destaquei

Na mesma linha, o fato de o Recorrido possuir filho menor de 12 anos não é justificativa para a concessão da liberdade. Oras, não há prova nos autos de ser ele o único responsável pelo infante. Ademais, mesmo se assim o fosse, a questão seria de prisão domiciliar, o que não é compatível com o presente caso, pois só pode ser concedida para aqueles que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça (Art. 318-A, inc. I, CPP).

Forte nessas razões, entendo que os requisitos para o restabelecimento da prisão preventiva encontram-se presentes (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, a conveniência da instrução penal, para proteger as testemunhas do crime,
sendo insuficiente o fato de ser o recorrido primário e possuir filho menor de 12 anos.

Pelo exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
dou provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual,
para
decretar a prisão preventiva de Adrio Henrique Moreira Motta,
como forma de preservar a
ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal.

Expeça-se o competente mandado de prisão com a máxima URGÊNCIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023